Tribunal: TJMT
Processo: 1021713-90.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021713-90.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RUY CEZA - CPF: 627.837.421-87 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE ADESÃO À CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO
– BANCO PAN –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
–

REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO
.

1. É pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem se destinam as provas, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

2. O Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, não havendo que se falar em falta de fundamentação.

3. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito.

4. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RUY CEZA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c pedido de Devolução em Dobro e Danos Morais n. 1021713-90.2021.8.11.0003
, movida em desfavor de
BANCO PAN
S.A, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial ante
à comprovação do vínculo negocial debatido nos autos, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fique suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O Requerente opôs embargos de declaração alegando omissão e contradição, os quais foram rejeitados e seguidos da interposição do presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais (id. 208433682) o Requerente sustenta, preliminarmente, a nulidade em decorrência do cerceamento de defesa, o qual se deu em razão do julgamento antecipado da lide, e no mérito

pugna pelo provimento do apelo para a reforma da r. sentença recorrida, ante a irregularidade da contratação, para tanto, argumenta que
“a Instituição Financeira, em absoluta má-fé, impôs à PARTE RECORRENTE, hipossuficiente técnica e financeiramente, um produto financeiro (empréstimo consignado via cartão de crédito) diverso daquele que a mesma pretendia contratar (empréstimo consignado simples) e que este produto financeiro coloca o consumidor diante de uma dívida impagável”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 208433684) suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade recursal ante a falta de fundamentação e no mérito pugna pela manutenção da r. sentença em razão da comprovação da contratação e legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado.

O Apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão lançada no id. 208830652.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Em suma, como se vê, o Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, na medida em que
“a falta de provas constitui um dos fundamentos para a Improcedência da ação”
.

Contudo, em que pese a irresignação do Apelante é pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem elas se destinam, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

In casu
, consoante se extraí dos autos, estes foram devidamente instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa, principalmente porque o que se pretende comprovar demanda a realização de prova exclusivamente documental.

De mais a mais, o Apelante apresentou impugnação à contestação (id. 208433671), pugnando expressamente pela realização de prova testemunhal, qual seja: depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunha, e posteriormente ratificou o mencionado pedido em manifestação acostada em apartado (id. 208433674); logo, não há falar em cerceamento de defesa pela ausência de intimação para o requerimento de provas.

Desse modo, não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ
.

(...)
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (Destaquei)

Desse modo,
REJEITO a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pela Apelante.

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido sustenta em suas contrarrazões que
“o recurso ora combatido não merece ser apreciado por essa ínclita câmara julgadora, vez que o recorrente não fez outra coisa a não ser repetir as mesmas fundamentações da sua peça vestibular”
, em outras palavras, o Apelado argumenta que o recurso não merece ser admitido em razão de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que o Requerente enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pelo Requerido de inadmissibilidade recursal em razão da falta de fundamentação do apelo.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Requerente ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c pedido de Devolução em Dobro e Danos Morais aduzindo que inicialmente
“percebe e sobrevive de seu benefício previdenciário, módico para suas necessidades; vindo a constatar que em sua folha de pagamento estão sendo realizados descontos de valores a título de RMC, o que lhe causou grande apreensão”
, contudo
“nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou”
, razão pela qual ajuizou a presente ação pretendendo o reconhecimento da nulidade ou inexistência da contratação, ou alternativamente, a conversão do empréstimo via cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, para proceder a amortização dos pagamentos realizados.

O Requerido/Apelado apresentou sua contestação (id. 208433650) sustentando improcedência da ação em razão da comprovação da contratação do serviço de cartão de crédito consignado, para tanto, acostou à defesa a cópia do mencionado contrato, denominado
“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”
, bem como de documento denominado
“Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito”
, comprovantes de transferência bancária via TED da instituição financeira para a conta bancária do Requerente e cópias das faturas de cartão de crédito comprovando a contratação e realização de saques (telesaque).

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, com a condenação do Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O Requerente, não se conformando, interpôs o presente Apelo, conforme razões que constam no relatório.

Entretanto, bem se vê que
razão não assiste ao Apelante
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

In casu
, o Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelante contratou junto à Apelada o serviço de cartão de crédito consignado, para tanto, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira o contrato denominado
“Termos de adesão ao regulamento para a utilização do cartão de crédito consignado PAN”
(id. 208433653), contendo a cláusula expressa de autorização para desconto em folha de pagamento, conforme destacamos abaixo:

Além disso, o contrato segue acompanhado de
“Solicitação de saque via cartão de crédito – Transferência de recursos do cartão de crédito PAN”
(id. 208433653), no qual constam todas as informações inerentes à contratação, o valor autorizado de saque no montante de R$ 2.337,00 (dois mil, trezentos e trinta e sete reais), e os encargos aplicáveis, vejamos:

O Apelado ainda comprovou a disponibilização de crédito para saque mediante a juntada de recibo de transferência via TED, dos quais destaco, por amostragem, o comprovante que segue (id. 208433654):

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura do Apelante em todos os documentos apresentados pelo Apelado, alguns dos quais estão acompanhados de documentos, inclusive; sendo incontestável que o Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, por mais de uma vez.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Sobre o tema destaco julgados de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUE E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, UTILIZADO PARA FAZER SAQUES E COMPRAS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA. COBRANÇA DEVIDA. DESPROVIMENTO DO APELO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0832366-85.2022.8.19.0001 2023001112881, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 20/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA SAQUES. DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DO TJGO.

1. O caso em apreço é diferente daquele previsto na súmula 63 deste Tribunal. Isto porque, ao analisar os precedentes judiciais que alicerçaram a referida súmula, é possível verificar que todos tratam de situações em que os consumidores acreditaram que haviam contratado tão somente empréstimo consignado, o que era evidenciado pelo fato de jamais terem utilizado o cartão para transações diversas, como saques.

2.
As faturas acostadas aos autos demonstram que o recorrente utilizou o cartão de crédito para a efetivação de saques complementares. Destarte, ele tinha ciência da modalidade contratada, uma vez que, além de ter utilizado o cartão de crédito, recebeu as faturas mensais referentes às operações realizadas, sem nenhuma impugnação durante o respectivo período.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 53156679020208090113, Relator: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2022) (Destaquei).

Deixo de analisar as demais teses recursais, observada a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024